Tribunal: TJMT
Processo: 1002762-47.2023.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002762-47.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CICERA ELIZABETH SILVA SANTOS - CPF: 020.189.081-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002762-47.2023.8.11.0013

APELANTE: CICERA ELIZABETH SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM INCIDÊNCIA DA MAJORANTE REFERENTE AO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO FORMADA ENTRE A APELANTE E SEU PRÓPRIO FILHO – PEDIDOS RELATIVOS À APLICAÇÃO DA PENA – PLEITO PELA NEUTRALIZAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL – POSSIBILIDADE – ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL OU QUE NÃO EXTRAPOLAM SEUS LIMITES – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE INEXISTÊNCIA DE OCUPAÇÃO LÍCITA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI No 11.343/2006 (ENVOLVIMENTO DE MENOR) – IMPOSSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE DEVIDAMENTE PROVADA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – VEDAÇÃO – PENA PREVISTA NA PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL – PENA DE MULTA READEQUADA ÀS NOVAS REPRIMENDAS – PRINCÍPIO DA SIMETRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Havendo provas seguras da existência do ânimo associativo, de caráter estável e duradouro, entre a apelante e seu próprio filho de 13 (treze) anos de idade, para a prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pleito absolutório pela prática do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Alegações genéricas a respeito da ausência de ocupação lícita por parte da apelante e utilização de elementos que não extrapolam os limites do tipo penal, não podem sustentar a negativação da conduta social do agente.

Não sendo considerável a quantidade de entorpecentes apreendidas, inviabiliza-se a negativação das circunstâncias dispostas no art. 42 da Lei no 11.343/2006.

O envolvimento de adolescente na prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06 autoriza a majoração da pena com base no art. 40, VI, do mesmo diploma legal.

A impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da
pena
de
multa,
inexistindo previsão legal de
isenção
do preceito secundário do tipo
penal
incriminador.

Nos termos do art. 33, §2o,
a
, do Código Penal, a imposição de pena de reclusão superior a 08 (oito) anos impõe a fixação do regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002762-47.2023.8.11.0013

APELANTE: CICERA ELIZABETH SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cícera Elizabeth Silva Santos
, em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do processo no 1002762-47.2023.8.11.0013, que a condenou nos termos seguintes:

(i)

07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além do pagamento de 745 (setecentos e quarenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 (ID 202808212).

(ii)

05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 1.251 (mil duzentos e cinquenta e um) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 (ID 202808212).

Reconhecido o concurso material (art. 69, CP) entre os crimes, fixou-se a reprimenda em
12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de 1.996 (mil novecentos e noventa e seis) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 202808212).

Inconformada,
Cícera Elizabeth Silva Santos
, devidamente assistida pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou (a) por sua absolvição do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, (b) afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, (c) afastamento da negativação da circunstância judicial referente à conduta social e (d) afastamento ou readequação da quantidade de dias-multa (ID 202808220).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 202808227).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 204840659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002762-47.2023.8.11.0013

APELANTE: CICERA ELIZABETH SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor da apelante
Cícera Elizabeth Silva Santos
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI (envolvimento de adolescente), todos da Lei no 11.343/2006 (ID 202807897).

De acordo com a peça inaugural, no dia 19/04/2023, a apelante
Cícera Elizabeth Silva Santos
e seu filho, o adolescente
Vitor Carlos Santos Leite
, associaram-se e praticaram o crime de tráfico de drogas em Pontes e Lacerda/MT (ID 202807897).

Em relação ao crime de tráfico de drogas, a inicial relatou que “
a denunciada Cícera Elizabete da Silva Dos Santos e o adolescente Vitor Carlos Santos Leite valiam-se da própria residência, localizada na Avenida das Araras, n.o 834, Bairro Alto da Gloria, Pontes e Lacerda/MT, para guardar e manter em depósito substâncias entorpecentes, assim como a utilizavam como ponto de venda e fornecimento de drogas (popular: Boca de Fumo), além de guardar apetrechos utilizados na prática do tráfico de drogas
” (ID 202807897).

Afirmou-se que “
ressai das provas investigativas que a denunciada e o seu filho dedicavam-se a algum tempo à venda e ao fornecimento de substância entorpecente nesta localidade, sendo investigados por isto. Neste diapasão, no dia 19 de abril de 2023, uma equipe da polícia civil recebeu denúncias acerca da prática de tráfico de drogas na casa da denunciada, oportunidade em que se dirigiram até o local e realizaram campana próximo a residência
” (ID 202807897).

Sublinhou-se que “
durante a campana, os policiais visualizaram Cleiton Souza Vargas, indivíduo aparentando ser usuário de entorpecente, o qual entrou e saiu da residência em dois minutos. Diante disso, os agentes da lei acompanharam o indivíduo e realizaram a sua abordagem, sendo localizado com ele duas porções de entorpecente do tipo pasta-base de cocaína. Na ocasião, ele disse ter adquirido o entorpecente no local já vigiado, bem como informou que o filho da denunciada teria sido quem lhe vendeu o entorpecente
” (ID 202807897).

Com base nestas informações, “
os policiais retornaram até a residência da increpada Cícera Elizabete Da Silva Dos Santos e realizaram a abordagem dos increpados. Durante as buscas pessoais, sob posse do adolescente Vitor Carlos Santos Leite, lograram localizar quantia considerável de dinheiro, valores estes relacionados com a prática do crime de tráfico de entorpecentes praticado por ambos. Em continuidade as buscas na residência, os policiais lograram localizar, porções de entorpecente, mais dinheiro, além de aparelhos celulares, plástico filme e balança de precisão
” (ID 202807897).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 114.4.2023.12644, instaurado após a prisão em flagrante da apelante
Cícera Elizabeth Silva Santos
.

De acordo com o boletim de ocorrência no 2023.108214 (ID 202807855) e com as declarações dos investigadores da Polícia Judiciária Civil
Antônio Nunes de Oliveira Júnior
(ID 202807862) e
Paulo Suady Ferreira Vieira
(ID 202807863), montou-se uma campana para monitoramento da residência da apelante
Cícera Elizabeth Silva Santos
, em razão da existência de denúncias anônimas relatando que a apelante praticava, inclusive com a utilização de seu filho menor de idade, o crime de tráfico de drogas no local.

Relatou-se ainda que:

“[...] a equipe permaneceu no local por aproximadamente trinta minutos onde identificamos uma pessoa aparentando ser dependente químico entrar e sair da residência em aproximadamente dois minutos; QUE a equipe acompanhou o suspeito, efetuou a abordagem e localizou em sua posse duas porções pequenas de substância análogas a pasta base de cocaína conforme boletim de ocorrência 2023.108045; QUE diante da veracidade da informação, a equipe iniciou abordagem aos moradores da residência localizada na avenida municipal no 01 bairro Vila Guaporé; QUE no local identificamos a suspeita CICERA e três menores de idade; QUE durante revista pessoal localizou em posse do menor VITOR CARLOS SANTOS LEITE uma quantia considerável de dinheiro em moeda nacional contendo notas de diversos valores; QUE ao ser indagado sobre o crime de tráfico de drogas, CICERA resolveu mostrar onde estavam escondidos os entorpecentes; QUE o IPC Antônio ficou fazendo a segurança externa da equipe e no interior do imóvel junto o DR. GUILHERME localizaram mais dinheiro, aparelhos celulares, plásticos filme e balança de precisão
”.

O boletim de ocorrência no 2023.108045 atestou que o suspeito
Cleiton de Souza Vargas
foi abordado após ser visto chegando e, após dois minutos, saindo da casa da apelante
Cícera Elizabeth Silva Santos
. Durante a abordagem, foram localizados dois invólucros de substância análoga a pasta base de cocaína (ID 202807684).

Em suas declarações,
Cleiton de Souza Vargas
admitiu a posse dos entorpecentes e relatou tê-los comprado na residência da apelante
Cícera Elizabeth Silva Santos
, adquirindo-os de seu filho, conforme transcrição abaixo:

“[...] QUE então decidiu falar a verdade, confessando que tinha o entorpecente em seu bolso; QUE é usuário há 14 anos; QUE é pintor autônomo, ganhando mensalmente de 3 a 4 mil reais; QUE não é todo dia que tem dinheiro e que usa entorpecente, mas sempre que está com dinheiro, compra de duas a três pedras por dia;
QUE comprou o entorpecente encontrado em seu bolso com o filho da BETINHA, não sabendo o nome
;
QUE comprou o entorpecente hoje por volta das 11:20h
; QUE foi abordado por volta das 11:30h;
QUE já comprou entorpecente no mesmo local outras vezes
;
QUE já chegou a pegar o entorpecente diretamente com a BETINHA, mas é mais comum que o filho dela menor de idade (aproximadamente 13 anos) entregue
” (ID 202807864).

O filho da apelante,
Vitor Carlos Santos Leite
(13 anos de idade), declarou à autoridade policial que “
estava na sua casa e sua mãe lhe deu o dinheiro para guardar e não sabe informar o valor; QUE os policiais chegaram em sua casa e encontrou o dinheiro em seu bolso quando fez a revista; QUE não tinha conhecimento de que sua genitora estava vendendo drogas; QUE no período da manhã estuda na escola Mario Espineli, está na sétima série; QUE nunca presenciou sua genitora vendendo drogas e não sabia onde ela guardava; QUE viu os policias encontrar as drogas dentro de um pode de tody; QUE nunca teve a acesso a drogas em sua casa
” (ID 202807868).

Em seu interrogatório, a apelante
Cícera Elizabeth Silva Santos
manifestou interesse em permanecer em silêncio a respeito dos fatos atribuídos em seu desfavor (ID 202807873).

O termo de exibição e apreensão no 2023.16.152444 registrou a apreensão de 05 (cinco) unidades de maconha acondicionadas em trouxinhas, 69 (sessenta e nove) unidades de pasta base de cocaína, R$ 866,00 (oitocentos e sessenta e seis reais) em notas de diverso valores, um aparelho celular Motorola com capa cor de rosa, 03 (três) unidades de rolos de plástico, um aparelho celular Samsung cor dourada, um aparelho celular de cor azul, 01 balança de precisão, um aparelho celular Samsung Galaxy A03 Core, todos em posse da apelante
Cícera Elizabeth Silva Santos
(ID 202807885 – pp. 14/15).

O laudo pericial no 532.3.10.8999.2023.111227-A01 atestou que as 05 (cinco) unidades de substância material vegetal seco prensado, com massa total de 13,55 (treze gramas e cinquenta e cinco centigramas), apresentou resultado
positivo
para a presença de
maconha
e as 69 (sessenta e nove) unidades de substância de tonalidade amarela, com massa total de 51,10 (cinquenta e um gramas e dez centigramas) apresentaram resultado
positivo
para a presença de
cocaína
(ID 202807889).

Na fase judicial, procedeu-se à oitiva das testemunhas
Guilherme Campomar da Rocha
,
Antônio Nunes de Oliveira Júnior
e
Paulo Suady Ferreira Vieira
.

Ao prestar depoimento na fase instrutória, o Delegado da Polícia Judiciária Civil
Guilherme Campomar da Rocha
afirmou que:

“[...] desde que foi lotado neste município de Pontes e Lacerda, sempre recebeu informações dando conta da prática de tráfico de drogas pela ré Cícera, sendo uma das principais traficantes da modalidade “doméstica”, com a venda de porções de entorpecente diretamente aos usuários. Explicou que, ao longo do ano passado, tentaram realizar a prisão dela, porém ela morava ao pé da serra, em uma rua sem saída, de modo que as diligências no local eram frustradas pela percepção da presença de polícia. No início desse ano, a acusada se mudou para uma casa no bairro Vila Guaporé, cujo endereço passou a ser alvo de diversas informações dando conta de grande fluxo de pessoas no local. Então, fizeram vigilância na região. No dia 19 de abril, no período da manhã, em viatura descaracterizada, o depoente e outros policiais fizeram vigilância na residência, verificando que um indivíduo adentrou ao imóvel e saiu aproximadamente três minutos. Diante disso, os policiais o abordaram, identificando-o como sendo Cleiton.
Em busca pessoal, localizaram com ele duas porções de pasta base de cocaína. Adiante, fizeram o ingresso no domicílio da ré, localizando com o filho de Cícera quantidade bem significativa de valores, em notas fracionadas, características do crime de tráfico
. A ré, na oportunidade, confessou a prática do tráfico, apontando que a droga estava em um pote de achocolatado, localizado na cozinha, no qual foram encontradas algumas dezenas de porções de pasta base de cocaína, já embaladas e prontas para venda e consumo.
No local, também se encontrou balança de precisão e papel filme
.
Na delegacia de polícia, Cleiton disse que adquiriu o entorpecente do filho de Cícera e afirmou já ter comprado drogas anteriormente de ambos (Cícera e seu filho), sendo que, na maioria das vezes, o menor era quem fazia a venda para ele
” (Extrato – Memoriais Finais – Ministério Público – ID 202808208).

Por sua vez, os investigadores da Polícia Judiciária Civil
Antônio Nunes de Oliveira Júnior
e
Paulo Suady Ferreira Vieira
relataram que “
a ré já era conhecida pela venda de drogas, tendo inclusive sido presa outras vezes, e assim fizeram diligência na residência, no bairro Vila Guaporé, ocasião em que avistaram um indivíduo, que aparentava ser usuário de drogas, entrar e sair rapidamente da residência. O indivíduo foi abordado e identificado como Cleiton, e com ele foram encontradas duas porções pequenas de pasta base de cocaína.
Na Delegacia, posteriormente, este indivíduo afirmou que comprou a droga na casa de Cícera e que quem lhe entregou fora o filho da ré, bem como que já havia adquirido drogas lá outras vezes
. Diante da fundada suspeita, os policiais fizeram ingresso no domicílio da ré, onde apreenderam entorpecentes, balança de precisão e plástico filme. Apreenderam mais de 70 invólucros de pasta base, preparada para consumo, guardada dentro de um pote de achocolatado “Toddy”.
Apreenderam na posse do filho de Cícera grande quantidade de dinheiro em notas trocadas
” (extrato da sentença – ID 202808212).

Em seu interrogatório, a apelante
Cícera Elizabeth Silva Santos
“
confessou a prática do tráfico de drogas, mas negou que seu filho fizesse a venda de drogas e negou a associação para o tráfico. Asseverou que o dinheiro encontrado na posse de seu filho havia sido dado por ela a ele, e que foi ela quem vendeu o entorpecente para Cleiton. Asseverou que a maconha apreendida era para seu uso próprio e que a cocaína era para venda
” (extrato da sentença – ID 202808212).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente.

Inconformada,
Cícera Elizabeth Silva Santos
, devidamente assistida pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou (a) por sua absolvição do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, (b) afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, (c) afastamento da negativação da circunstância judicial referente à conduta social e (d) afastamento ou readequação da quantidade de dias-multa (ID 202808220).

Ante a diversidade de matérias, passo à análise de cada uma delas em separado.

- Do pedido de absolvição pela prática do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Em relação à prática do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, a apelante sustenta que apesar da efetiva prática do tráfico de entorpecentes, não há provas de que estivesse associada de forma estável e permanente ao seu filho (
Vitor Carlos Santos Leite
).

Acrescenta que a acusação não se desincumbiu de comprovar o referido vínculo, mencionando que, se o adolescente comercializou entorpecentes, o fizera em aprovação, participação ou anuência de sua genitora.

Sem razão, entretanto.

Inicialmente registre-se que a informação de que a apelante
Cícera Elizabeth Silva Santos
e seu filho
Vitor Carlos Santos Leite
estavam praticando o crime de tráfico de drogas de forma conjunta surgiu desde o início das investigações, quando denúncias anônimas levaram tais fatos a conhecimento da Polícia Judiciária Civil, conforme decorre das menções feitas no boletim de ocorrência no 2023.108214 (ID 202807855) e nas declarações dos investigadores da Polícia Judiciária Civil
Antônio Nunes de Oliveira Júnior
(ID 202807862) e
Paulo Suady Ferreira Vieira
(ID 202807863).

A suspeita de existência de associação entre a apelante
Cícera Elizabeth Silva Santos
e seu filho
Vitor Carlos Santos Leite
foi reforçada pelas declarações de
Cleiton de Souza Vargas
que, ao ser abordado por policiais civis, confirmou que adquiriu os dois invólucros de substância análoga a pasta base de cocaína encontrados em sua posse foram adquiridos com o menor
Vitor Carlos Santos Leite
, na residência da apelante
Cícera Elizabeth Silva Santos
, minutos antes.

Além desta informação,
Cleiton de Souza Vargas

admitiu a aquisição de entorpecentes no local em outras oportunidades diretamente com a apelante
Cícera Elizabeth Silva Santos
, mas que o mais comum era comprá-los com seu filho
Vitor Carlos Santos Leite
.

Ou seja, da fase policial decorrem diversos elementos que convergem para existência de associação entre a apelante e seu próprio filho para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo que, a cada vez, cada um deles era o responsável para a entrega do entorpecente aos usuários.

Na fase judicial, apesar da apelante ter negado o envolvimento de seu filho na prática do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que se o menor realizou o comércio de entorpecentes foi sem seu consentimento, a prova dos autos corroborou com as informações da fase investigatória.

Em seu depoimento sob o crivo do contraditório, o Delegado da Polícia Judiciária Civil
Guilherme Campomar da Rocha
confirmou que
Cleiton de Souza Vargas
disser ter adquirido drogas com o filho da apelante e que já havia feito a compra de drogas no local em outras ocasiões, ora as adquirindo com o menor (maioria das vezes), ora com sua genitora.

Tudo corroborado pelos depoimentos dos investigadores
Antônio Nunes de Oliveira Júnior
e
Paulo Suady Ferreira Vieira
.

Além disso, os policiais civis encontraram o filho da apelante com quantidade significativa de dinheiro, tudo a corroborar com a informação de que ambos estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas de forma estável e permanente, não havendo falar-se em envolvimento meramente ocasional.

Frise-se, com o menor foram encontrados R$ 866,00 (oitocentos e sessenta e seis reais) separados em 01 (uma) nota de R$ 200,00, 05 (cinco) notas de R$ 50,00, 13 (treze) notas de R$ 20,00, 11 (onze) notas de R$ 10,00, 03 (três) notas de R$ 5,00, 15 (quinze) notas de R$ 2,00 e uma moeda de R$ 1,00 (ID 202807885 – pp. 14/15).

Tal montante, fracionado tal qual descrito nos autos, é absolutamente incomum a um menor de 13 (treze) anos de idade e, visto o contexto dos fatos, indicado bastante solido de seu envolvimento/associação com sua genitora para a prática do comércio de entorpecentes.

Logo, a manutenção da sentença condenatória faz-se impositiva, pois “
subsistindo provas do animus associativo, de caráter estável e duradouro, entre o segundo e a terceira apelantes, é impositiva a manutenção da condenação de ambos pelo crime de associação para o tráfico, na forma do art. 35 da Lei n. 11.343/2006
” (N.U 1001947-73.2022.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024).

Sendo assim, inviável o acolhimento do pleito absolutório em relação ao crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

- Dos pedidos relativos à aplicação da pena privativa de liberdade.

Em relação à pena-base, a apelante pugnou pelo afastamento da negativação da vetorial referente à conduta social.

Ao analisar a referida circunstância judicial, o juízo de primeiro grau fundamentou a negativação na alegação de que “
a ré não possui ocupação lícita e faz do tráfico de drogas meio de vida, praticando-o na sua própria residência, razão pela qual valoro negativamente esta circunstância
”.

Neste ponto, razão assiste ao apelo.

Ao analisar questão análoga, a 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que “
simples menções genéricas à
ausência de ocupação lícita
, mendicância ou alcoolismo por parte do agente não servem como fundamento válido para valorar de forma negativa a conduta social, que corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental
” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.948.868/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023).

No que se refere ao fato da conduta criminosa ter sido praticada no interior da própria residência e de que o tráfico é um meio de vida, não visualizo elementos que permitam concluir que os fatos imputados à apelante, neste ponto, ultrapassam os limites inerentes à prática delitiva.

Assim, entendo que a circunstância judicial referente à conduta social deve ser neutralizada.

Naquilo que concerne ao art. 42 da Lei de Drogas, o juízo de primeiro grau consignou que “
foram apreendidos 51,10g (cinquenta e um gramas e dez centigramas) de cocaína, distribuídos em 74 porções, e 13,55g (treze gramas e cinquenta e cinco centigramas) de maconha, sendo a cocaína substância que causa grave lesividade ao organismo humano. Assim, A circunstância deve ser considerada negativa, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006
”.

Entretanto, a quantidade apreendida no caso em tela não é alta o suficiente a ponto de permitir a exasperação da pena-base, motivo pelo qual mantenho apenas a negativação dos antecedentes.

Neste sentido, em caso envolvendo a apreensão de
84,46g de maconha e uma porção com massa bruta de 11,28g de pasta-base de cocaína, decidiu-se que:
“
Considerando que aspectos judiciais são neutros e/ou favoráveis e que a quantidade de drogas é pequena, não há razão para acréscimo da pena, que pode ser aplicada no patamar mínimo legal
” (N.U 0000146-32.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022).

Assim, de ofício, afasto a negativação da quantidade/natureza da droga apreendida.

Não há questões a serem enfrentadas em relação à pena provisória.

No que se refere ao pleito de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, sem maiores delongas, pois demonstrado no tópico anterior, vislumbra-se a necessidade de sua manutenção, pois o envolvimento do menor filho
Vitor Carlos Santos Leite
nos delitos narrados na inicial, em conjunto com a apelante, estão devidamente demonstrados.

- Dos pedidos relativos à aplicação da pena de multa.

Pretende, a apelante, o afastamento ou redução da pena de multa sob o argumento de que não detém capacidade para efetivar seu pagamento.

Naquilo que concerne ao pedido de
afastamento da pena de multa
, o recurso não comporta provimento na medida em que o art. 33,
caput
, da Lei de Drogas impõe a pena de multa cumulativamente com a pena privativa de liberdade, não sendo uma faculdade do julgador, aplicá-la, mas sim
sua obrigação
.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui sólido entendimento no sentido de que:
“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão leg
al” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022).

Do mesmo modo, a Corte da Cidadania já havia pontuado que “
a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da
pena
de
multa,
inexistindo previsão legal de
isenção
do preceito secundário do tipo
penal
incriminador
” (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016).

Ou seja, além da inexistência de previsão legal a permitir o afastamento da pena de multa aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, a impossibilidade financeira da parte não afasta a sua imposição.

Quanto o pedido relativo à sua
redução
, ante a necessidade de redimensionamento das penas, passo à sua aferição no momento de redimensioná-las.

- Do redimensionamento das penas impostas à apelante
.

a) Da dosimetria da pena do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 atribuiu-se a pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Ao analisar a
pena-base
, o juízo de primeiro grau valorou negativamente os
antecedentes
, a
conduta social
, além da
natureza e quantidade da droga encontrada
, fixando-a em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 766 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa.

Afastada a negativação da conduta social e da natureza/quantidade da droga, as reprimendas devem ser redimensionadas para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na pena provisória, não há agravantes e está presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual a pena deve ser estabelecida em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Presente a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 (fração de 1/6) e não havendo causas de diminuição a incidirem sobre o caso, a pena da apelante deve ser fixada,
definitivamente
, em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006.

b) Da dosimetria da pena do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Ao crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, atribui-se as penas de reclusão de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Ao analisar a
pena-base
, o juízo de primeiro grau valorou negativamente os
antecedentes
, a
conduta social
, além da
natureza e quantidade da droga encontrada
, fixando-a em
04 anos, 07 meses e 6 dias de reclusão e 1.073 dias-multa
.

Afastada a negativação da conduta social e da natureza/quantidade da droga, as reprimendas devem ser redimensionadas para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa
.

Não há agravantes a serem consideradas e, diferentemente do crime de tráfico de drogas, não houve confissão ou qualquer outra atenuante a beneficiar a apelante.

Não há causas de diminuição de pena e presente a majorante descrita no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, a pena da apelante deve ser fixada,
definitivamente
, em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 953 (novecentos e cinquenta e três) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006.

Reconhecido o concurso material (art. 69, CP) entre os crimes, fixo a pena da apelante
Cícera Elizabeth Silva Santos
em
09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
(art. 33, §2o,
a
, CP), e
pagamento de 1.536 (mil quinhentos e trinta e seis) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Conquanto a apelante tenha pugnado pela fixação do regime inicial semiaberto, a manutenção de suas condenações, a fixação da pena de reclusão superior a 08 (oito) anos torna obrigatória a imposição do regime inicial fechado.

Não estando presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Cícera Elizabeth Silva Santos
para, mantida suas condenações pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, todos da Lei no 11.343/2006,
redimensionar
sua pena para
09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
(art. 33, §2o,
a
, CP), e
pagamento de 1.536 (mil quinhentos e trinta e seis) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024